Tribunal: TJMT
Processo: 1036526-08.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036526-08.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSPORTES SOL NASCENTE E ENCOMENDAS URGENTES LTDA - CNPJ: 07.761.921/0001-16 (APELADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS POR APLICATIVO – FRAUDE CONSTATADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ
–

DEVOLUÇÃO
DO VALOR NECESSÁRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente de fraude de terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Ressarcimento por Falha na Prestação de Serviços Bancários julgada procedente
para que o apelante restitua à apelada R$ 19.980,02 indevidamente retirados da conta dela, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de
1% ao mês do evento danoso, além d
o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da c
ondenação
.

O apelante sustenta não estar configurada a sua responsabilidade civil na hipótese, pois não deu causa ao golpe sofrido pela apelada.

Pontua a aplicação da excludente de ilicitude prevista no inciso II do art. 14 do CDC, pela culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

Aduz que os danos materiais devem ser comprovados.

Contrarrazões no ID
233596664.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ora apelad
a
alega na inicial que recebeu
contato
telefônic
o

de uma pessoa que se passou por gerente da ape
lante e informou um acesso na conta da empresa. Diz que pesquisou no google e o
número
da ligação
-
(
65) 3363-2600
– constava como sendo de uma agência do Bradesco.

Alega que diante disso sentiu-se confiante de que estaria falando com alguém do seu banco, e por isso seguiu a orientação recebida – acessar um site e inserir login e senha.

Diz que ao perceber movimentações bancárias em sua conta, desligou e entrou em contato imediatamente com a sua gerente, para que procedessem ao bloqueio da sua conta, bem como d
as transações realizadas sem o seu consentimento.

Em seguida tentou acessar o aplicativo do Banco Itaú (apelado), quando constatou que estava bloqueado, e então ligou para lá com o intuito de obter esclarecimentos, sendo-lhe informada a realização de algumas transferências.

A Súmula 479 do STJ enuncia que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Por conseguinte, o ap
elante
responde objetivamente pelo dano causado em razão da fraude praticada (art. 14 do CDC).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. PROCON. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

3.
Dissentir
da conclusão a que chegou
a
Corte de origem, de modo a se afastar a responsabilidade do agravante pela infração administrativa e dano causado ao consumidor, implica incursão na seara fático-probatória, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.
(
AgInt
no
REsp.
n. 2.027.966/TO, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgamento em 12-6-2023, DJe de 16-6-2023).

O apelante não conseguiu justificar como
conseguiram realizar
uma
ligação
com
o
mesmo número da sua agência
. Tal situação, por
óbvio, faz
com que o cliente da instituição financeira
cr
e
ia
estar em contato com
u
m
preposto
do seu banco.

Ademais, a apelada demonstrou que
em tempo razoável procurou o apelante para solicitar o bloqueio da transferência, procedendo ainda com todos os tramites so
licitados pelo Banco – registro de boletim de ocorrência e confecção de carta de próprio punho relatando o ocorrido.

O apelado argui tão somente que não é responsável pelo que aconteceu, mas não demonstra que após ter ciência do golpe praticado contra o apelante adotou as medidas indispensáveis para impedir que a operação fosse concluída
.

Essa obrigação extrai-se da
Resolução 142 do Banco Central do Brasil, de 23 de setembro de 2021
, a qual
estabeleceu que as instituições financeiras implementassem

até 16 de novembro de 2021 procedimentos de “
registros diários detalhando as ocorrências de fraudes ou de tentativas de fraude na prestação de serviços de pagamento,
discriminando inclusive as medidas corretivas adotadas
”,
e de elaboração de “
relatório com avaliação mensal consolidada das ocorrências e as medidas preventivas e corretivas adotadas, com base nos registros diários, que deve ser encaminhado, para ciência”
(art. 4º
caput
e §1º).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – GOLPE – TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA – CULPA DO CONSUMIDOR – CIÊNCIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LOGO APÓS O OCORRIDO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO – OPERAÇÃO CONCLUÍDA – NÃO ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS – INOBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO BCB N. 142, DE 23-9-2021 – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E NÃO CUMPRIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – PENALIDADE DEVIDA – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A conduta do consumidor ao efetuar a transferência de valores sem antes confirmar a veracidade das informações configura culpa exclusiva da vítima, porém o Banco, assim que comunicado do golpe, tem a obrigação de adotar imediatamente os procedimentos necessários para resguardar o interesse do seu cliente.

Deve ser confirmada a tutela de urgência que determinou o estorno do dinheiro, sobretudo se nas contrarrazões a instituição financeira reconhece que auxiliou o autor a recuperá-lo.

A quantia fixada para a multa por descumprimento da ordem judicial comporta redução se mostrar-se excessiva.

(N.U 1003152-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023).

Os danos materiais estão demonstrados nos autos, a partir do extrato da conta bancária indicando as transferências questionadas que
serão
restituídas à apelada.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários recursais para 15
% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024